Tribunal: TJBA
Processo: 0500077-75.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500077-75.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADELSON AIRES DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO FAGUNDES MOURA, MATHEUS TORRES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Criminal interposta por
ADELSON AIRES DE SANTANA
contra sent
ença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvendo-o quanto ao crime do art. 347 do CP. A defesa requereu, alternativamente: (i) anulação da decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) desclassificação para lesão corporal; e (iii) reforma da dosimetria da pena, com aplicação de atenuantes e maior redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal; (iii) determinar se a pena imposta ao Apelante deve ser reduzida em razão de eventual reconhecimento de atenuantes e reavaliação da fração de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com base no art. 593, III, d, do CPP, quando absolutamente divorciada das provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto, em que há lastro probatório suficiente para sustentar a condenação.

4. Os depoimentos prestados em Juízo por testemunhas e pela vítima são convergentes ao afirmar que o Apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a um grupo de pessoas, inclusive crianças, sendo um deles atingido no pé, evidenciando a intenção de matar e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova inequívoca da inexistência do
animus necandi
, o que não se verifica, sendo incabível afastar a soberania dos veredictos do Júri diante da dúvida sobre a intenção do agente.

6. A pena foi fixada com observância ao critério trifásico do art. 68 do CP, com exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa, diante do risco causado a várias pessoas, inclusive crianças; ausentes atenuantes na segunda fase; e correta aplicação da fração de 2/3 de redução pela tentativa na terceira fase, restando justificada a reprimenda final de 4 anos e 9 meses de reclusão.

7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando lastreada em elementos probatórios suficientes e coerentes com a versão acolhida pelos jurados.

2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade negativa, quando os disparos colocam em risco a integridade de várias pessoas.

4.
A fração máxima de redução prevista para o crime tentado é cabível quando a execução do crime é quase integral, mas o resultado morte não ocorre por circunstância alheia à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “b”; 59; 65, III, “d”; 68; 121, §2º, II. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; TJBA, ApC nº 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022; TJBA, ApC nº 0000512-40.2013.8.05.0251, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, publ. 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0500077-75.2017.8.05.0022
,
em que figura
m
, como Apelante,
ADELSON AIRES DE SANTANA
,
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
CONHEC
ER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
a fim de
manter
inalterad
os

os
termos d
a
sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05